Tribunal: TJMT
Processo: 1020345-63.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020345-63.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONALDO ADRIANO MENDONCA - CPF: 907.581.531-04 (APELANTE), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO), VIP GESTAO E LOGISTICA S.A - CNPJ: 08.187.134/0024-61 (APELADO), GERALDO CESAR PRASERES DE SOUZA - CPF: 990.483.883-68 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ RODRIGUES DIAS - CPF: 635.040.063-15 (ADVOGADO), VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.187.134/0001-75 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO – ACÓRDÃO ANULADO – NOVO JULGAMENTO DA CAUSA - VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO DA REAL SITUAÇÃO DO BEM LEILOADO – VEÍCULO COM DIVERSAS AVARIAS - SUCATA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO LEILOEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

1. Verificado erro material capaz de macular o julgado, com erro em informações substanciais e expressas no conjunto probatório constante do feito e comprovado o prejuízo sofrido pelo embargante em decorrência do vício, deve ser anulado o acórdão e proferido novo julgamento.

2. O leiloeiro é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda destinada à apuração de responsabilidade pela venda pública de bem com defeito mecânico ou impedimento burocrático à transferência para a propriedade do arrematante, nos termos do Decreto n. 21.981/32. 3. A proteção do Código de Defesa do Consumidor à venda pública promovida pelo leiloeiro depende do tipo de comércio praticado, mas, na hipótese em que o proprietário é inequivocamente fornecedor do produto para o mercado de consumo, e havendo, na outra ponta da equação, a figura do consumidor, resta configurada a relação é de consumo, e essa relação afeta o leiloeiro, de modo que, cuidando-se de pretensão decorrente de fato ou vício do produto ou na prestação do serviço de intermediação, tal como a falta de entrega de documentos do veículo arrematado no leilão, pode o leiloeiro responder solidariamente com o proprietário do bem (cf. STJ – Terceira Turma - REsp 1234972/RJ - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – Julg. em 24/03/2015). 4. a omissão da informação das diversas avarias no veículo, por si só, é capaz de configurar o dano moral, sobretudo porque os vícios foram descobertos somente após o recebimento do veículo. Fosse pouco, após o pagamento do valor arrematado pelo bem, o apelante ficou sem poder usufruir do veículo por tempo mais do que o razoável.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por VIP GESTAO E LOGISTICA S.A. e outros contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargado, para reformar a sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Pedidos de Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Proc. no
1020345-63.2020.8.11.0041
), ajuizada contra o embargante por RONALDO ADRIANO MENDONÇA, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por reconhecer a ausência de pressuposto processual, qual seja, a ilegitimidade passiva da requerida (cf. Id. n.

215556216).

Os embargantes sustentam que o acórdão padece de erro material, notadamente porquanto contém informações no corpo do voto que não condizem com os fatos processuais, devendo ser declarada sua nulidade; assevera que o acórdão deixou de enfrentar “
a tese de que o único responsável pelas informações e condições do bem é a Prefeitura de Várzea Grande/MT, visto que é o único proprietário do bem
” e que os danos morais foram fixados de maneira desproporcional. Pede, então, o acolhimento dos declaratórios para que, reformada o acórdão, seja mantida a sentença recorrida (cf. Id. no 228806674).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 230285667).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

De proêmio, destaco que merecem acolhimento os declaratórios, notadamente, porquanto, houve erro material que maculou o acórdão recorrido, oportunidade em que declaro, desde já, sua nulidade e procedo novo julgamento da causa.

O apelante ajuizou a presente ação contra a empresa VIP Gestão e Logística em razão dos danos suportados em decorrência da compra de um veículo em leilão extrajudicial promovido pelo réu.

Narra que, por diversas vezes, entrou em contato com o leiloeiro para tentar resolver o impasse, mas sem sucesso.

Constou da sentença o seguinte:

“
No presente caso, em meu entender, resta evidenciado a ilegitimidade passiva das requeridas, pois, atuaram somente como mera mandatária do órgão público, sendo que a empresa requerida tão somente forneceu a plataforma virtual para a realização do referido leilão, não podendo ser responsabilizada.

A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Portanto, quem detém de poderes para a regularização do veículo arrematado pelo Requerente é o órgão responsável pelo leilão, no caso em apreço, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Várzea Grande, conforme indicado pelo Edital n. 002/2019, que se trata de “A presente licitação na modalidade de leilão tem por objeto leiloar os veículos que se encontram há mais de 60 (sessenta) dias nos Parques de Retenção da concessionária pública, os quais foram apreendidos, recolhidos ou removidos pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana”.

Neste sentido:

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da ausência de pressuposto processual, e a consequente extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do preceito contido no inciso VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, uma vez reconhecida a ilegitimidade ativa da requerente, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no art. 485, VI do CPC.

Pela sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Todavia, suspendo a sua exigibilidade em razão do autor ser beneficiada da Justiça Gratuita.

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em julgado.
”

Inicialmente cumpre admitir, contra o entendimento sentencial, que o leiloeiro é parte legítima para figurar no polo passivo de processo devotado à apuração de responsabilidade civil pela arrematação de veículo com problema mecânico ou burocrático, aspectos que constituem, sim, vícios na prestação do serviço que trazem prejuízo para o adquirente/consumidor.

Ora, o leiloeiro não exerce atividade filantrópica calcada no amor desinteressado pela intermediação; ele realiza a alienação onerosa de bens de terceiros e lucra com isso, e por isso tem responsabilidade pela integridade material e jurídica dos bens ofertados à venda pública. Não pode, depois da venda de um bem comprometido por algum defeito, simplesmente dar de ombros e apontar o proprietário como sendo o único e exclusivo responsável pelo problema, embora tenha ele, leiloeiro, embolsado a justa remuneração financeira pelo ato de intermediação.

Nesse sentido:

“
EMENTA
: DIREITO CIVIL. LEILÃO. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. DEVER DE ENTREGA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. 1. O leiloeiro vende objetos alheios e em nome do proprietário, sendo, portanto, mero mandatário ou comissário, conforme a situação de venda. Contudo, os arts. 22 e 40 do Decreto n. 21.981/32 definem a natureza jurídica dos atos praticados pelo leiloeiro ao considerá-lo comerciante, já que tem como profissão habitual a venda de mercadorias. 2. A proteção do Código de Defesa do Consumidor à venda pública promovida pelo leiloeiro depende do tipo de comércio praticado. Se se trata de venda de bens particulares, de colecionadores, etc. a produtores ou colecionadores e particulares, a exemplo da venda de obras de artes, joias de família, bens de espólio e até de gado, aplicam-se as regras do Código Civil. Na hipótese, como a dos autos, em que o proprietário dos bens vendidos é inequivocamente um fornecedor de produtos para o mercado de consumo, se houver, na outra ponta de relação, a figura do consumidor, a relação é de consumo. Essa relação afeta o leiloeiro na medida da pretensão do consumidor. Se se trata de pretensão decorrente de fato ou vício do produto, apenas o fornecedor é chamado a responder; sendo a pretensão fundada em vício na prestação de serviços, tal como omissão na entrega de documentos de veículos arrematados em leilão, pode o leiloeiro responder solidariamente com o proprietário dos bens. 3. Recurso especial conhecido e desprovido”. (STJ – Terceira Turma - REsp 1234972/RJ - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – Julg. em 24/03/2015)
.

Também é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO DA REAL SITUAÇÃO DO BEM LEILOADO – VEÍCULO COM RESTRIÇÃO (RENAJUD) – LEGITIMIDADE PASSIVA DO LEILOIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CERCA DE UM ANO PARA A REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DO VEÍCULO PELO BANCO – DEMORA INJUSTIFICÁVEL – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O leiloeiro é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda destinada à apuração de responsabilidade pela venda pública de bem com defeito mecânico ou impedimento burocrático à transferência para a propriedade do arrematante, nos termos do Decreto n. 21.981/32. 2. A proteção do Código de Defesa do Consumidor à venda pública promovida pelo leiloeiro depende do tipo de comércio praticado, mas, na hipótese em que o proprietário é inequivocamente fornecedor do produto para o mercado de consumo, e havendo, na outra ponta da equação, a figura do consumidor, resta configurada a relação é de consumo, e essa relação afeta o leiloeiro, de modo que, cuidando-se de pretensão decorrente de fato ou vício do produto ou na prestação do serviço de intermediação, tal como a falta de entrega de documentos do veículo arrematado no leilão, pode o leiloeiro responder solidariamente com o proprietário do bem (cf. STJ – Terceira Turma - REsp 1234972/RJ - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – Julg. em 24/03/2015). 3. A demora longa e injustificada na liberação de gravames e entraves burocráticos para que o veículo arrematado em leilão possa ser transferido à titularidade do arrematante configura dano moral passível de indenização”. (TJMT - RAC 1040228-30.2019.8.11.0041 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – 1a Câmara de Direito Privado – j. 08/03/2022 - DJE 21/03/2022)

O art. 23 do Decreto 21.91/32 dispõem que,
“a
ntes de começarem o ato do leilão, os leiloeiros farão conhecidas as condições da venda, a forma do pagamento e da entrega dos objetos que vão ser apregoados, o estado e qualidade desses objetos, principalmente quando, pela simples intuição, não puderem ser conhecidos facilmente, e bem assim o seu peso, medida ou quantidade, quando o respectivo valor estiver adstrito a essas indicações, sob pena de incorrerem na responsabilidade que no caso couber por fraude, dolo, simulação ou omissão culposa
”

O leiloeiro, portanto, responde por omissão culposa em razão de eventual ausência de informação clara e adequada ao arrematante sobre a real condição do bem levado a leilão, justamente como se deu no caso, já que o veículo apresentava diversas avarias, como “
motor deslocado e soldagem no quadro principal, além da placa ser feita de maneira caseira e de modo grosseiro
”, conforme narrado na inicial e demonstrado pelas fotos que instruem a peça inaugural (cf. Ids. no 215553052, 215553065, 215553066 e 215553067).

Faltou informações claras por parte dos apelados, e essa omissão foi a causa eficiente que fez com que o apelante adquirisse o bem leiloado com impedimento de transferência por conta das restrições; no edital não havia qualquer menção ao fato de que o veículo ofertado possuía restrição quanto à venda e circulação, o que só veio a ser revelado quando do recebimento do documento pelo arrematante e, na sequência, quando da tentativa de transferência do bem para o seu nome.

A advertência de que o veículo fora adquirido no estado e conservação em que se encontra

não pode afastar a responsabilidade dos apelados, que não cumpriram o dever de informação, deixando de dar ciência ao arrematante de vício grave, que o levaria a adquirir ou não o veículo leiloado.

Assim, deve a apelada responder objetivamente pelos danos causados.

Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, porquanto devidamente demonstrados, procede e deverão ser ressarcidos integralmente, com incidência de correção monetária a partir da data do efetivo desembolso.

Quanto a indenização por danos morais a
Constituição Federal preceitua, em seu artigo 5o, X, que
"são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação"

No caso, a omissão da informação das diversas avarias no veículo, por si só, é capaz de configurar o dano moral, sobretudo porque os vícios foram descobertos somente após o recebimento do veículo. Fosse pouco, após o pagamento do valor arrematado pelo bem, o apelante ficou sem poder usufruir do veículo por tempo mais do que o razoável.

Certo que as circunstâncias causaram angústia e abalo emocional ao apelante, caracterizando, portanto, o dano moral indenizável.

Quanto ao valor, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo o valor ser arbitrado analisando-se cada caso concreto, em atenção aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Assim, o valor de R$ 3.000,00 se mostra em patamar razoável e justo para a reparação financeira do dano suportado pelo autor/apelante.

Isto posto,
acolho os declaratórios
para declarar a nulidade do acórdão recorrido e, fazendo novo julgamento da causa,
dou parcial provimento ao recurso
para reconhecer a legitimidade do leiloeiro para figurar no polo passivo da demanda, julgar procedentes os pedidos iniciais, para condenar a apelada a ressarcir o autor/apelante a título de danos materiais, o valor de R$ 2.816,30, com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar a partir da data do efetivo desembolso e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 ao apelante com correção monetária pelo INPC a partir da decisão e juros de 1% a.m. a partir da citação.

Diante da alteração do resultado do julgamento, inverto o ônus sucumbencial, devendo este ser suportado pela apelada/ré, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024